Tribunal: TJMT
Processo: 1023501-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023501-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIVIA NUNES DETONI - CPF: 969.578.671-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), AFAMAIS COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 38.251.318/0001-18 (RECORRIDO), ARANHA FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 07.827.213/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO TOYOTA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ARANHA FERREIRA E AFAMAIS COBRANÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANO MORAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS AFAMAIS COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA E ARANHA FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDOS OS DA AFAMAIS COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA E ARANHA FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NÃO PROVIDO O DO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas reclamadas, em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, em desfavor do reclamado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. para declarar a inexigibilidade do débito negativado e condenar todas as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As recorrentes AFAMAIS COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e ARANHA FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS postulam a reforma da sentença, para corrigir a contradição no dispositivo e, assim, mantê-lo em consonância com a fundamentação da r. sentença, para que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja afastada, haja vista a ausência de nexo causal e responsabilidade destas recorrentes.

O recorrente BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que inexiste ilegalidade na conduta da recorrente, uma vez que a inscrição nos órgãos de proteção se deu em momento anterior à sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, portanto, deve ser afastada a condenação de indenização por danos morais.

Em contrapartida, a promovente pleiteia a manutenção da sentença, bem como a condenação do recorrente BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em litigância de má-fé.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023